Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO TERCEIRO. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. EMPRESAS QUE EXERCEM A MESMA ATIVIDADE, ESTÃO SEDIADAS NO MESMO ENDEREÇO E COMPARTILHAM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO-DÉBITO.

1. A produção de prova testemunhal deve ser indeferida quando já existe nos autos conjunto probatório suficiente para embasar a formação da convicção do sentenciante.

2. Apontam para a confusão patrimonial o fato de a empresa executada e a embargante exercem a mesma atividade, estarem sediadas no mesmo endereço e compartilham a mesma máquina de cartão de crédito.

3. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade (AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014)

4. Tendo o oficial de justiça certificado que, durante a diligência, foram observados inúmeros indícios de que a empresa executada e a embargante atuavam em manifesta confusão patrimonial, a constrição das mercadorias encontradas no estabelecimento congenere era, de fato, a medida que se impunha.

5. A interligação demonstrada entre as empresas (a executada e a terceira embargante) evidenciando confusão patrimonial é capaz de ensejar a contrição dos bens que se encontravam em ambos os estabelecimentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.